Tribunal: STF
Processo: RE 1499760
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Amazonas interpõe recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONCESSÃO DE TÍTULO DEFINITIVO DE TERRA. ÁREA RURAL DE MANAUS. COMPETÊNCIA DO EXTINTO ITEAM. DESNECESSIDADE DE PARECER JURÍDICO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEI ESTADUAL 3804/2012 E A LEI 2.754. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PLEITOS DA EXORDIAL JULGADOS IMPROCEDENTES.



    (...).



    3. A Lei Estadual 3.804 de 2012 revogou a Lei 2.754, de modo que a concessão do título definitivo de terra ficou a critério do Chefe do Poder Executivo Estadual, mediante colhimento do parecer jurídico interno.



    4. Dessa forma, a concessão do título definitivo de terra dado ao Recorrente pelo Governador do Estado à época é válido, merecendo ser julgados totalmente improcedentes os pleitos da exordial.



    Em suas razões (eDoc 35), o Estado do Amazonas alega, em síntese, a violação do princípio da unicidade da representação, previsto no art. 132, caput, da Constituição Federal, consistente no reconhecimento da possibilidade da consultoria jurídica haver sido realizada por advogados comissionados não integrantes da carreira da Procuradoria estadual.



    Em contrarrazões (eDoc 40), a ré pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.



    Admitido, o extraordinário, na origem (eDoc 43) e distribuído à minha relatoria (eDoc 65), enviei os autos à Procuradoria-Geral da República, que apresentou parecer (eDoc 70) pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Insuficiência do tópico de repercussão geral.



    O recorrente não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o Estado do Amazonas pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 35, fl. 5):



    Quanto à demonstração da repercussão geral prevista no art. 102, § 3°, da CF/88, o art. 1.035, § 3°, do CPC dispõe que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie jurisprudência do STF:



    CPC, Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    [...] § 3° Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:



    I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;  



    Sobre o assunto objeto do presente recurso, o STF, através do julgamento das ADIs 5262, 5215 e 4449 reafirmou a questão sobre a unicidade de representação e, conforme ementa da ADI 5215 abaixo transcrita, firmou entendimento no sentido de que o exercício da atividade de representação judicial e de consulta e assessoramento jurídico no âmbito dos Estados é de competência da Procuradoria Geral do Estado (...).



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 132, caput – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



Demais óbices sumulares.



    A possibilidade, ou não, dos ocupantes de cargos em comissão exercerem as funções próprias dos Procuradores Municipais – tese central das razões articuladas pelo Estado – sequer fora objeto de abordagem do acórdão recorrido.



    O órgão fracionário do Tribunal estadual se limitou a consignar que, no específico e concreto caso em julgamento, a expedição do título de propriedade rural atendia às exigências formais e materiais contidas na pertinente legislação estadual. E o fez nesses termos (eDoc 24 - fl. 7):



    (...) os referidos artigos foram revogados tacitamente pela Lei n. 3.804/2012, que trouxe a desnecessidade da referida consulta à PGE, bastando que fosse realizada a consulta à assessoria jurídica interna da pasta.



    De igual forma, a nova Lei revogou, expressamente, todo o procedimento de regularização fundiária disposto na legislação utilizada pela MMa. Juíza de piso.



    Por fim, tenho que a competência foi transferida ao Governador do Estado do Amazonas, Chefe do Poder Executivo local, para decidir acerca da alienação de terras, bem como a celebração de contrato de concessão de uso, tendo sido dispensada a chancela da Assembleia Legislativa Estadual, que não é citada na nova lei.



    Ao invés de infirmar a particularidade, anotada no voto-condutor do acórdão recorrido, que tornava a transferência imobiliária em análise abarcada pela legislação estadual, o recorrente apresentou linha de argumentação atinente a julgamentos de ações de controle concentrado que, até então, nem mesmo haviam sido suscitados – e que tratam de matéria distinta.



    Portanto, para além do acórdão impugnado haver adotado fundamentação infraconstitucional, as razões recursais se mostram deficientes e articulam matéria não prequestionada.



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a devolução, ao Supremo, do conhecimento da matéria impugnada. Nessa linha, entre outros, os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes.



    Tal o contexto, sem aqui me pronunciar sobre o mérito da controvérsia, anoto que se mostra inviável a devolução, ao Supremo, do conhecimento da matéria impugnada, a teor do disposto nos enunciados 280, 282, 283 e 284, todos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente